Tribunal: TCU
Processo: 019.720/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Ato de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de pensão civil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e com o art. 7o, § 4o, da Resolução-TCU 353/2023, em: 9.1. reconhecer o registro tácito do ato de pensão civil instituída por João Antonio Silveira Lima em favor de Maria de Oliveira Lima, em face do transcurso de mais de cinco anos desde sua chegada a este Tribunal; 9.2. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que avalie a oportunidade de dar início ao procedimento de revisão de ofício do ato ora registrado, segundo critérios de materialidade, risco e relevância.